Tribunal: TJES
Processo: 0032546-43.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032546-43.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA ALVES DA COSTA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. IOF. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face de BANCO J. SAFRA S.A. A autora alegou ilegalidade na capitalização de juros e na utilização da Tabela Price, abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro e do IOF embutidos no valor financiado, restituição em dobro de honorários extrajudiciais e indenização por danos morais decorrentes de cobranças excessivas. A sentença foi reformada parcialmente apenas quanto à restituição de valores cobrados a título de honorários advocatícios extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na capitalização de juros e na adoção da Tabela Price; (ii) estabelecer se a cobrança da Tarifa de Cadastro e a inclusão do IOF no valor financiado configuram abusividade; (iii) verificar a legalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais; (iv) apurar a existência de dano moral por cobrança vexatória; e (v) redefinir os ônus sucumbenciais diante do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é legal desde que expressamente pactuada, conforme autorizam a MP nº 2.170-36/2001 e as Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. No contrato, consta expressamente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza a capitalização composta.

A utilização da Tabela Price como método de amortização é válida, não sendo considerada abusiva nem configurando anatocismo, desde que a capitalização esteja expressamente pactuada, como no caso dos autos.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida no início da relação contratual, nos termos do REsp Repetitivo nº 1.251.331/RS (Tema 618/STJ).

A inclusão do IOF no valor financiado, com consequente incidência de encargos contratuais, é prática autorizada pelo STJ no Tema 621 dos Recursos Repetitivos, sendo lícita a pactuação dessa forma.

A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais embutidos nos boletos de cobrança, sem ação judicial correspondente, configura prática abusiva vedada pelo art. 51, XII, do CDC e pela Portaria nº 04/1998 do Ministério da Justiça. O banco deve restituir os valores pagos a esse título, de forma simples, com atualização monetária e juros legais.

A cobrança de dívida por meio de chamadas e mensagens não é, por si só, suficiente para configurar dano moral. Ausente prova de conduta vexatória ou constrangimento ilegal, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do STJ.

A utilização da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade.

A cobrança de Tarifa de Cadastro e a inclusão do IOF no valor financiado são lícitas, desde que pactuadas.

A cobrança de honorários advocatícios em fase extrajudicial, sem processo judicial correspondente, é abusiva e impõe restituição ao consumidor dos valores pagos.

Não configura dano moral a mera cobrança de dívida por meios ordinários, sem prova de que a cobrança foi vexatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 188, I, e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 51, XII; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nºs 297, 539 e 541; STJ, REsp Repetitivo nº 1.251.331/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp Repetitivo nº 1.251.331/RS (Tema 621), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.03.2013; TJES – Apelação Cível n.º 0009142-32.2019.8.08.0012 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – J. 22/07/2022;
TJ-SP - AC: 10006496620168260428 SP 1000649-66.2016.8.26.0428, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 01/09/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Peço vista
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032546-43.2019.8.08.0035

APELANTE: ADRIANA ALVES DA COSTA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

O banco apelado arguiu, em sede de contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que as razões de apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a apelante a reiterar os argumentos expendidos na peça exordial e na réplica. Assevera a instituição financeira que a ausência de confronto direto com a decisão impede o conhecimento do recurso por violação ao pressuposto de regularidade formal previsto na legislação processual civil.

Contudo, examinando o recurso interposto pela apelante, verifica-se que esta expôs de forma clara e suficiente os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser reformada. A apelante confrontou diretamente os fundamentos centrais da decisão de primeiro grau, especialmente quanto ao não reconhecimento da abusividade dos encargos e ao indeferimento da nulidade processual por cerceamento de defesa. Ainda que existam passagens que remetam à narrativa fática original, a recorrente delineou satisfatoriamente sua insurgência contra a valoração probatória e a aplicação do direito feita pelo juízo
a quo
, demonstrando atendimento ao princípio da dialeticidade, que exige a correlação lógica entre as razões do recurso e o conteúdo da decisão impugnada, nos moldes do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANA ALVES DA COSTA
contra sentença (id. 13621487) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da "Ação Revisional Contratual" movida em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em suma:
(i)
a ilegalidade do método de capitalização de juros;
(ii)
a abusividade na cobrança de tarifas administrativas (Tarifa de Cadastro) e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que teriam sido embutidos no valor financiado, majorando a taxa efetiva de juros;
(iii)
impõe-se a restituição em dobro de honorários advocatícios cobrados extrajudicialmente e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de cobranças vexatórias e excessivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões apresentadas.

A controvérsia central reside na alegação de abusividade dos encargos cobrados no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, especificamente quanto à taxa de juros, ao sistema de amortização e à capitalização composta.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a incidência do CDC e a possibilidade de revisão contratual não implicam, automaticamente, o acolhimento das teses de abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de ilegalidade ou desvantagem exagerada imposta ao consumidor.

No tocante à capitalização de juros, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, permitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 539, que dispõe: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Para fins de verificação da pactuação expressa da capitalização, a Corte Superior também firmou entendimento, consolidado na Súmula nº 541, de que "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em apreço, da análise da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, verifica-se que as taxas de juros mensal e anual foram prévia e expressamente informadas à consumidora. A simples multiplicação da taxa mensal por doze revela um resultado inferior à taxa anual estipulada, o que evidencia, de forma clara e aritmética, a previsão da capitalização composta de juros. Portanto, havendo previsão contratual expressa e estando o contrato amparado pela legislação vigente e pela jurisprudência vinculante, não há ilegalidade na prática da capitalização de juros pela instituição financeira apelada.

Quanto à utilização da Tabela Price, o sistema de amortização francês, por si só, não configura anatocismo vedado ou prática abusiva. A Tabela Price é um método matemático de amortização de dívidas em que as prestações são constantes, e a sua composição (juros e amortização) varia ao longo do tempo. Nesse sentido:

Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Apelação. Contrato de financiamento para construção de imóvel. Contrato firmado pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI.
Capitalização de juros. Possibilidade
. Art. 5º, inciso III, Lei 9.514/97.
Previsão contratual para utilização da Tabela Price como sistema de amortização. Ausência de abusividade.
[...] (TJ-SP - AC: 10006496620168260428 SP 1000649-66.2016.8.26.0428, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 01/09/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA DE SEGURO – RECURSO IMPROVIDO. [...] 7.
Não merece acolhida a alegação do apelante de que há ilegalidade pela mera utilização da Tabela Price no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Em relação à aplicação da Tabela Price, “(...) de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros (...)” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).
[...] (TJES – Apelação Cível n.º 0009142-32.2019.8.08.0012 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – J. 22/07/2022).

A composição das parcelas, com a imputação de juros e amortização, é inerente ao método utilizado e matematicamente correta dentro da lógica dos juros compostos. Não há que se falar em ilegalidade da Tabela Price quando a capitalização de juros é admitida e contratada. O argumento da apelante de que o método implica em onerosidade excessiva ou falta de informação não se sustenta, pois o valor das parcelas fixas foi previamente estabelecido e aceito no momento da contratação, permitindo ao consumidor o pleno conhecimento do montante a ser pago mensalmente e do custo total do financiamento.

A alegação de que a perícia contábil unilateralmente apresentada pelo apelante demonstraria a ilegalidade não prospera, pois a questão é eminentemente de direito. Se a capitalização é permitida por lei e foi pactuada, a constatação pericial de sua existência apenas confirma o cumprimento do contrato, não constituindo prova de ilicitude.

No que se refere às tarifas administrativas, especificamente a Tarifa de Cadastro e a inclusão do IOF no valor financiado, tampouco assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.331/RS (Tema 618), assentou a validade da Tarifa de Cadastro, a qual pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A apelante não comprovou que já possuía relacionamento anterior com o banco que justificasse a isenção, nem demonstrou que o valor cobrado era abusivo em comparação com a média de mercado à época.

Da mesma forma, quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 621 dos Recursos Repetitivos, que "Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais". Assim, a inclusão do valor do tributo no montante financiado, com a consequente incidência de juros, é prática lícita e autorizada, não havendo abusividade na conduta da instituição financeira que, a pedido ou com a concordância do consumidor, financia o pagamento do imposto devido.

Em relação ao pedido de restituição em dobro de honorários advocatícios supostamente cobrados em fase extrajudicial, assiste parcial razão à apelante.

Compulsando os documentos acostados aos autos, notadamente os boletos de cobrança referentes às parcelas inadimplidas (fls. 50/71), verifica-se a inserção automática de valores a título de "Honorários Advocatícios" para a suposta cobrança extrajudicial do débito.

A imposição de pagamento de honorários advocatícios ao consumidor em fase extrajudicial, sem o ajuizamento de demanda correspondente, configura prática abusiva que transfere à parte vulnerável os custos administrativos inerentes à atividade do fornecedor. Tal conduta encontra vedação expressa no microssistema de defesa do consumidor, especialmente no artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, que declara nulas de pleno direito as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.

Ademais, a referida prática é catalogada como abusiva pela Portaria nº 04/1998, do Ministério da Justiça, que, em seu item 9, estabelece a nulidade de cláusulas que
"obriguem o consumidor ao pagamento de honorários advocatícios sem que haja ajuizamento de ação correspondente"
. A cobrança administrativa de honorários punitivos embutidos em boletos bancários fere o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, onerando excessivamente o consumidor que já se encontra em situação de mora.

Embora o banco alegue o exercício regular do direito de cobrança, a contratação de assessoria de cobrança ou escritório de advocacia para a gestão extrajudicial do inadimplemento é custo operacional da própria instituição financeira, não podendo ser repassado ao consumidor sob o manto de honorários sucumbenciais ou contratuais fictícios. Portanto, deve o banco apelado restituir à apelante os valores efetivamente pagos sob a rubrica de honorários advocatícios extrajudiciais, apurados conforme a planilha de fl. 12, de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé que justifique a dobra legal. Referido montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC/2002), a partir da citação.

Por fim, no que tange ao pleito de indenização por danos morais decorrentes de supostas cobranças excessivas (ligações e mensagens), ressalto que a cobrança de dívida inadimplida constitui exercício regular de direito do credor (artigo 188, I, do Código Civil). Para que se configure o dano moral, é necessário que haja excesso manifesto, capaz de expor o consumidor a constrangimento ilegal ou humilhação.

A apelante reconhece a existência do débito e o inadimplemento das parcelas. As provas colacionadas, consistentes em
prints
de tela de celular, embora indiquem a realização de chamadas, não são suficientes, por si sós, para comprovar o teor vexatório das cobranças a ponto de violar os direitos da personalidade da autora. O mero aborrecimento decorrente de cobranças de dívida vencida não enseja reparação por dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença recorrida no que concerne à cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, declarando a nulidade de tal exação embutida nos boletos de cobrança e condenando o banco apelado à restituição simples dos valores comprovadamente pagos sob essa rubrica, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC/2002), a partir da citação.

Em razão do parcial provimento, redimensiono os ônus sucumbenciais. Diante da sucumbência recíproca, mas considerando que a apelante decaiu da maior parte de seus pedidos (juros, capitalização, Price, tarifas, IOF e danos morais), condeno a parte autora ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o banco apelado ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo a verba honorária total em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em favor da apelante por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

No que tange ao mérito da controvérsia, acompanho integralmente o entendimento do eminente Relator no sentido de negar provimento aos pedidos de revisão de juros, capitalização, Tabela Price, tarifas e IOF, bem como para reformar a sentença apenas para afastar a cobrança de honorários extrajudiciais e julgar improcedente o pleito de danos morais. Contudo, ouso
divergir parcialmente quanto ao critério de distribuição da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios.

Embora o rateio das custas processuais na proporção fixada pelo Relator seja adequado diante da derrota da apelante na maior parte de seus pedidos, entendo que o mesmo critério de percentual sobre o valor da causa não deve ser aplicado de forma genérica aos honorários advocatícios, sob pena de violação ao disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que expressamente proíbe a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial.

A fixação da verba honorária deve refletir exatamente o proveito econômico obtido por cada patrono, em observância ao princípio da causalidade e aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Dessa forma, a condenação deve ser estruturada para que os honorários devidos pela parte autora incidam especificamente sobre o proveito econômico obtido pela parte ré, correspondente ao valor dos pedidos julgados improcedentes, enquanto os honorários devidos pela instituição financeira devem incidir sobre o valor atualizado da condenação. Tal medida assegura a natureza alimentar da verba e o direito autônomo do advogado, impedindo que o redimensionamento dos ônus resulte em compensação aritmética vedada pela legislação processual civil vigente.

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator para CONHECER do recurso de Apelação Cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas quanto aos honorários extrajudiciais. Entretanto,
inauguro divergência parcial quanto aos ônus sucumbenciais, para determinar que:

1) As
custas processuais
sejam rateadas entre as partes na proporção de 80% (oitenta por cento) pela apelante e 20% (vinte por cento) pelo banco apelado.

2) A
parte autora
seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré, correspondente ao valor dos pedidos em que a autora sucumbiu (juros, capitalização, Price, tarifas, IOF e danos morais).

3) A
parte requerida
seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (restituição simples dos honorários extrajudiciais).

4) Mantém-se a
suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais em favor da apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.